Tribunal: TJBA
Processo: 8053947-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053947-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: EVERALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM 15%. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos de Jeremoabo que, nos autos de Cumprimento de Sentença, fixou honorários sucumbenciais em 15% do valor exequendo, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. O Município insurgiu-se quanto ao percentual arbitrado, postulando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a redução do percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando situado dentro dos limites legais do art. 85, § 3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença constitui consectário legal da condenação, sendo regulada pelo art. 85 do CPC, especialmente quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

4. O art. 85, § 3º, I, do CPC autoriza a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação nas causas até 200 salários-mínimos, hipótese que abrange o caso concreto.

5. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na fixação de honorários em 15%, pois o percentual adotado encontra-se dentro dos limites legais e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação do percentual após a liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, e desde que situados dentro dos intervalos legais.

7. A alegação de que a causa não apresentou complexidade relevante não constitui fundamento suficiente para a redução dos honorários, especialmente diante da atuação efetiva do advogado no acompanhamento da execução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8053947-41.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e Agravado
EVERALDO GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente